Tribunal: TJBA
Processo: 0000952-59.2014.8.05.0135
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000952-59.2014.8.05.0135

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEX SANDRO LOPES FARIAS

Advogado(s)
:
CICERO DIAS BARBOSA, CLECIO DA ROCHA REIS

APELADO: HERÁCLITO MENEZES LEITE

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA VERIFICADA. PUBLICAÇÃO OFICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por Alex Sandro Lopes Farias contra sentença que reconheceu a decadência e, em consequência, denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Piraí do Norte, consubstanciado no decreto municipal publicado em 20/08/2014, que determinou a demissão do impetrante do cargo público por abandono de cargo e improbidade administrativa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da impetração do mandado de segurança, considerando a incidência do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, o direito de impetrar mandado de segurança extingue-se em 120 dias contados da ciência do ato impugnado.
4. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a publicação do ato administrativo em meio oficial é suficiente para o início da contagem do prazo decadencial, salvo previsão normativa em sentido contrário.
5. No caso concreto, a impetração do writ ocorreu em 18/12/2014, 121 dias após a publicação do ato impugnado, estando fora do prazo legal.
6. O prazo decadencial para mandado de segurança é peremptório e improrrogável, não sendo admitida a sua interrupção ou suspensão.
7. Possibilidade de buscar a tutela do direito material por meio de ação ordinária, respeitado o prazo prescricional aplicável.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "O prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, é peremptório e tem início com a publicação do ato administrativo impugnado, não se admitindo sua suspensão ou interrupção."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 25.584/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 24/08/2007; STJ, AgRg no RMS 52.508/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/10/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000952-59.2014.8.05.0135
, em que figuram como apelante ALEX SANDRO LOPES FARIAS e como apelada HERÁCLITO MENEZES LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR